Tribunal: TJPA
Processo: 0816215-62.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816215-62.2022.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA, MARIA SILVA MENDONCA

APELADO: MARIA SILVA MENDONCA, LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA: DECLARAR A RESCISÃO; DETERMINAR REINTEGRAÇÃO; RESTITUIR 80% DOS VALORES PAGOS (CORREÇÃO DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS DESDE A CITAÇÃO); FIXAR TAXA DE FRUIÇÃO; E RECONHECER DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS/NECESSÁRIAS, A APURAR EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO 1 (CONSTRUTORA) PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (TEMA 1002/STJ). APELAÇÃO 2 (COMPRADORES) DESPROVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA INEXISTENTE. PROVA DE BENFEITORIAS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO CONSEQUENCIAL À RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO.

I-
APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.:

PRELIMINAR REJEITADA. Inocorrência de ultra petita: a referência a “acessões” constou do mesmo contexto fático do pedido de indenização por benfeitorias e foi condicionada à prova em liquidação, sem ampliar o objeto condenatório.

MÉRITO: (i) manutenção do reconhecimento de que eventual indenização por benfeitorias úteis/necessárias depende de comprovação técnica e documental em liquidação; (ii) alteração do termo inicial dos juros de mora sobre a restituição de valores para o trânsito em julgado, por se tratar de rescisão motivada por iniciativa/inadimplência do promitente comprador (Tema 1002/STJ); (iii) inexistente revisão indevida de cláusulas: o decisum limitou-se a aplicar o contrato (rescisão, reintegração, restituição de 80% e taxa de fruição). Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar os juros.

II-
APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR MARIA SILVA MENDONÇA E LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA:

PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO: inadimplemento incontroverso e matéria essencialmente documental, apta ao julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), preservada a prova diferida em liquidação quanto às benfeitorias.

MÉRITO: alegações de abusividade, anatocismo e onerosidade formuladas sem lastro técnico

documental m
í
nimo; crise econ
ô
mica e dificuldades financeiras, por si, n
ã
o autorizam revisão contratual sem demonstração objetiva de desequilíbrio superveniente. Reintegração de posse mantida como consequência da rescisão por inadimplemento. Benfeitorias: indenizáveis apenas as úteis/necessárias, desde que comprovadas e regulares na liquidação; obras em desconformidade com o contrato/lei não geram indenização. Recurso conhecido e desprovido.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos. APELAÇÃO 1 (L.M.S.E.): DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado (Tema 1002/STJ), mantida a sentença nos demais pontos. APELAÇÃO 2 (COMPRADORES): NEGO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0816215-62.2022.8.14.0040

APELANTE/APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO/APELANTE: LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA

APELADO/APELANTE: MARIA SILVA MENDONCA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Apelações Cíveis, interpostas por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Apelante 1) e LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA e MARIA SILVA MENDONCA (Apelantes 2)
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos proposta pelo Apelante 1 em face dos Apelantes 2.

A ação tem como objeto um contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano localizado no empreendimento Cidade Jardim, cujo alegado inadimplemento dos compradores teria ensejado rescisão e esbulho possessório.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração de posse em favor da autora, condenar à restituição de 80% dos valores pagos, aplicar juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de taxa de fruição desde o inadimplemento e reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), desde que comprovadas em liquidação, além de impor custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade deferida.

Em suas razões, a apelante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.:
1) sustenta, inicialmente, nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, afirmando que não houve pedido de indenização por “acessões”, mas apenas por benfeitorias úteis e necessárias; 2) alega, ainda, ausência de prova mínima das benfeitorias pelos réus, bem como violação às cláusulas contratuais e à Lei 6.766/79; 3) defende que eventual indenização depende de prévia comprovação documental, laudos técnicos e observância das condições previstas no contrato; 4) Requer, também, a alteração do termo inicial dos juros de mora, que, segundo a jurisprudência do STJ (Tema 1002), deveria incidir somente a partir do trânsito em julgado, por se tratar de rescisão causada pelo comprador; 5) Impugna, ademais, qualquer alegação de abusividade contratual, reafirmando a validade das cláusulas pactuadas, a inaplicabilidade de revisão sem demonstração de fato imprevisível, e a inexistência de dolo, coação ou fraude, invocando a força obrigatória dos contratos e a legalidade da retenção prevista.

Os apelantes
LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA e MARIA SILVA MENDONCA
, por sua vez: 1) sustenta em seu recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar produção de prova necessária sobre a alegada onerosidade excessiva, juros compostos, abusividades contratuais e sobre as benfeitorias edificadas no imóvel; 2) alega que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras supervenientes, agravadas por juros excessivamente onerosos e reajustes que teriam tornado o contrato impagável, invocando a teoria da base objetiva do contrato e o direito ao reequilíbrio contratual; 3) sustenta que a rescisão contratual não poderia ter sido decretada sem prévia análise das circunstâncias econômicas e da alegada hipossuficiência, requerendo, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, sua reforma, com manutenção da posse até a revisão contratual ou justa indenização das benfeitorias.

Por fim, em contrarrazões, a autora L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o inadimplemento é incontroverso, que os adquirentes deixaram de pagar as prestações desde a 23ª parcela, e que todas as cláusulas contratuais encontram respaldo no ordenamento, inexistindo abusividade. Sustenta que não houve cerceamento de defesa e que a causa estava madura para julgamento, reiterando que a reintegração decorre automaticamente da rescisão contratual motivada pela mora prolongada. Impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelos réus, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência, e sustenta a legalidade da taxa de fruição, da cláusula penal e da retenção contratual, bem como a regularidade da rescisão administrativa. Requer, assim, o desprovimento de ambos os recursos.

LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA e MARIA SILVA MENDONCA não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0816215-62.2022.8.14.0040

APELANTE/APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO/APELANTE: LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA

APELADO/APELANTE: MARIA SILVA MENDONCA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA:

Sustenta a apelante: 1) nulidade da sentença por julgamento ultra petita, afirmando que não houve pedido de indenização por “acessões”, mas apenas por benfeitorias úteis e necessárias; 2) ausência de prova mínima das benfeitorias pelos réus, bem como violação às cláusulas contratuais e à Lei 6.766/79; 3) que eventual indenização depende de prévia comprovação documental, laudos técnicos e observância das condições previstas no contrato; 4) necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora, que, segundo a jurisprudência do STJ (Tema 1002), deveria incidir somente a partir do trânsito em julgado, por se tratar de rescisão causada pelo comprador; 5) a validade das cláusulas pactuadas, a inaplicabilidade de revisão sem demonstração de fato imprevisível, e a inexistência de dolo, coação ou fraude, invocando a força obrigatória dos contratos e a legalidade da retenção prevista.

1.1. Julgamento ultra petita (acessões x benfeitorias):

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que a sentença ultrapassou o pedido, requerendo a nulidade da sentença.

No tocante à alegada nulidade por julgamento ultra petita, a construtora sustenta que os compradores requereram apenas indenização por benfeitorias úteis e necessárias, não havendo pleito relativo a “acessões” — expressão que, segundo a recorrente, não se confunde com benfeitorias e não poderia ter sido apreciada de ofício. Entretanto, a leitura da sentença revela que a menção às “acessões” ocorreu dentro do mesmo contexto fático do pedido de indenização pelas melhorias realizadas no lote. Observa-se que, ainda que tecnicamente distintos, acessões e benfeitorias integram o conjunto de alterações materiais incorporadas ao bem e, portanto, são categorias jurídicas usualmente tratadas em conjunto nos litígios envolvendo rescisão de contrato de loteamento. A sentença, ao delimitar que eventual indenização dependeria de comprovação em liquidação, não extrapolou o pedido, mas apenas reconheceu sua amplitude material, à luz da cláusula contratual que disciplina benfeitorias. Assim, não se caracteriza julgamento ultra petita, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO:

1.2. Prova das benfeitorias e via de liquidação:

Quanto ao argumento de que não houve prova das benfeitorias, a construtora afirma que os compradores não juntaram documentos técnicos, alvarás, habite-se ou laudos que comprovem a regularidade e utilidade das obras. De fato, a prova documental não é robusta, mas a sentença condicionou expressamente a indenização à comprovação posterior, em liquidação, não havendo, pois, condenação imediata sem respaldo fático. Não há erro processual: trata-se apenas da preservação do direito dos adquirentes à produção de prova em fase subsequente. Portanto, não assiste razão à apelante quanto a esse ponto.

1.3. Termo inicial dos juros de mora sobre a restituição (Tema 1002/STJ)
:

Neste ponto, assiste razão à recorrente. A sentença fixou juros de mora desde a citação; contudo, tratando-se de contrato anterior à Lei 13.786/2018 (ID 21466306) e sendo a resolução decorrente da iniciativa/inadimplência do promitente comprador, aplica-se a tese firmada no Tema 1002/STJ, segundo a qual os juros de mora incidentes sobre os valores a restituir ao comprador fluem a partir do trânsito em julgado, porquanto inexiste mora da vendedora antes da definição judicial da obrigação de restituir. Impõe-se, pois, reformar a sentença nesse particular, para ajustar o termo inicial dos juros de mora ao trânsito em julgado.

1.4. Abusividade contratual e força obrigatória:

A L.M.S.E. invoca a validade das cláusulas e a força obrigatória do contrato. A sentença, de fato, não revisou cláusulas: limitou-se a aplicar o ajuste, reconhecendo a rescisão pelo inadimplemento, determinando a reintegração e restituindo 80% dos valores pagos (com taxa de fruição), nos próprios termos contratuais. Não se vislumbra ingerência indevida. Nego provimento no mais.

2.

APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR
MARIA SILVA MENDONCA e LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA:

Sustenta o recorrente: 1) sustenta em seu recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar produção de prova necessária sobre a alegada onerosidade excessiva, juros compostos, abusividades contratuais e sobre as benfeitorias edificadas no imóvel; 2) alega que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras supervenientes, agravadas por juros excessivamente onerosos e reajustes que teriam tornado o contrato impagável, invocando a teoria da base objetiva do contrato e o direito ao reequilíbrio contratual; 3) sustenta que a rescisão contratual não poderia ter sido decretada sem prévia análise das circunstâncias econômicas e da alegada hipossuficiência, requerendo, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, sua reforma, com manutenção da posse até a revisão contratual ou justa indenização das benfeitorias.

2.1. Cerceamento de defesa e julgamento antecipado:

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo sentenciou a causa sem instrução probatória (perícia contábil sobre supostas abusividades/juros compostos, prova testemunhal sobre onerosidade e contexto do inadimplemento). Alegam que tais provas seriam imprescindíveis para demonstrar que a mora resultou de fatores supervenientes e de desequilíbrio contratual.

Examinando os autos, contudo, constata
se que o inadimplemento contratual restou inequivocamente comprovado e, mais do que isso, expressamente confessado pelos pr
ó
prios adquirentes. Nessas condi
çõ
es, o n
ú
cleo litigioso
—
rescis
ã
o por inadimplemento e reintegração de posse — configurou controvérsia essencialmente documental, apta ao julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), sem prejuízo de se diferir para a fase de liquidação a prova técnica atinente a benfeitorias (quando pertinentes).

A jurisprudência do STJ é estável no sentido de que não há cerceamento quando o magistrado julga antecipadamente a lide fundamentadamente, reputando desnecessárias as provas requeridas — competindo
lhe dirigir a instru
çã
o e indeferir as dilig
ê
ncias inúteis, protelatórias ou impertinentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-probatório e a revisão da necessidade de dilação probatória.
2. O juiz, destinatário da prova, pode indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC
. 3. A revelia gera presunção relativa e não subsiste diante de prova de retirada societária anterior, aplicando-se o art. 345, IV, do CPC e o art. 1.032 do CC. 4. A alegada omissão não se configura, inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, não há prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC."

(AREsp n. 2.373.307/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Por outro lado, quando há pedido específico e a prova revela
se indispens
á
vel ao deslinde, a supress
ã
o pode caracterizar nulidade. A casu
í
stica, portanto, exige demonstra
çã
o objetiva da utilidade/necessidade da prova. No caso, os recorrentes não apresentaram planilhas, memoriais, evolução de parcelas, indícios mínimos de anatocismo ou qualquer apontamento concreto que justificasse perícia contábil, limitando
se a alega
çõ
es gen
é
ricas. Nesse contexto, inexiste preju
í
zo processual e não se configura cerceamento.

Releva, ainda, que o juízo preservou a produção probatória idônea no momento próprio ao reconhecer desde logo o direito potencial a indenização por benfeitorias úteis/necessárias, condicionando
o
à
comprova
çã
o em liquida
çã
o de senten
ç
a (com a regularidade urban
í
stica e t
é
cnica exig
í
vel), o que afasta qualquer alega
çã
o de supress
ã
o absoluta do direito de defesa. Em suma, a causa estava madura quanto ao m
é
rito resolutivo
possess
ó
rio, e as provas pretendidas não ultrapassaram o patamar de meras assertivas — razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. Abusividade, juros/correção e teoria da base objetiva:

As teses revisionais (abusividade, anatocismo, onerosidade) foram articuladas sem substrato técnico
documental apto a abalar a higidez das cl
á
usulas sucessivamente renegociadas pelos pr
ó
prios apelantes. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria legitima o indeferimento de provas quando a matéria é documental e os requerimentos se mostram desnecessários, não havendo nulidade se a parte não demonstra prejuízo efetivo. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação revisional de contrato de empréstimo bancário". Irresignação da requerida Crefisa contra o indeferimento de perícia. Descabimento. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. Prova que se mostra desnecessária considerando os elementos carreados.
Juiz que é o destinatário das provas. Possibilidade de indeferir diligências desnecessárias. Ausência de cerceamento de defesa.
Precedentes desta Colenda Câmara em casos idênticos. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2109626-80.2024.8.26 .0000 Bertioga, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 10/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de documento – Indeferimento de produção de prova – Perícia socioeconômica – Desnecessidade – Discussão que se limita à legalidade dos juros contratados – Possibilidade de aferição por outros meios – Diligência desnecessária – Discricionariedade do juiz – Cerceamento de defesa – Não configurado – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O juiz pode indeferir a produção de prova considerada desnecessária ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

2.
Em ação revisional de contrato bancário, a verificação da abusividade das taxas de juros é matéria de direito e pode ser realizada com base em prova documental, sendo dispensável a perícia socioeconômica.

3.
O indeferimento de perícia irrelevante para o deslinde da causa não configura cerceamento de defesa.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122368320258150000, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 28/05/2025, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. ART. 370 DO CPC. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A prova pericial socioeconômica é desnecessária em ações revisionais de contrato bancário, pois
a abusividade dos juros pode ser analisada com base em documentação e nas taxas médias de mercado.

A realização de audiência de instrução depende da demonstração de sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, não podendo ser deferida de forma genérica.

O juiz pode indeferir provas desnecessárias com base no princípio da livre convicção motivada, nos termos do art. 370 do CPC.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164562320248200000, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, Terceira Câmara Cível)

No mais, crise econômica/desemprego, por si sós, não autorizam revisão judicial sem demonstração objetiva de desequilíbrio causal e superveniente no sinalagma contratual — o que não ocorreu. Nego provimento.

2.3. Reintegração de posse e benfeitorias:

A reintegração de posse mostra-se medida consequencial da rescisão contratual por inadimplemento prolongado, tal como delineado nos próprios instrumentos pactuados entre as partes. Constatado o descumprimento das prestações e a resolução do vínculo, deixa de subsistir o título que amparava a posse direta dos adquirentes, razão pela qual se impõe a restituição do bem à vendedora, observadas as condições contratuais e processuais pertinentes.

No que toca às benfeitorias/acessões, preserva-se o direito à indenização exclusivamente das benfeitorias úteis e necessárias, desde que regularmente comprovadas na fase de liquidação. Incumbe aos interessados demonstrar, com documentação idônea e prova técnica, a efetiva execução, a natureza das obras e a conformidade urbanística e administrativa (inclusive autorizações e aprovações exigíveis). Benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato ou com a legislação aplicável não são indenizáveis.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e no que se refere ao apelo de

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação

apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a restituir, que deverão incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002/STJ.

No que concerne ao apelo interposto por

MARIA SILVA MENDONCA e LUIS AUGUSTO NUNES MENDONÇA
para NEGAR PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026